Tribunal: TJMT
Processo: 1038496-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038496-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 190.122.331-00 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NATACHA EMI FERREIRA YAMAZAKI - CPF: 013.339.801-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por LEVINO RODRIGUES DA SILVA, reconheceu fraude em contratação de empréstimo consignado, declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de suposta fraude; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado e, consequentemente, a existência de relação jurídica entre as partes; (
iii
) determinar a
responsabilidade civil do banco e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, devendo ser rejeitada, pois a responsabilidade do banco decorre das alegações iniciais e da teoria da asserção.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

O laudo pericial conclui pela ausência de elementos técnicos que comprovem a contratação pelo autor, evidenciando inexistência de assinatura válida, rastreabilidade de dados e vínculo com o IP informado.

A ausência de prova da contratação válida afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e caracteriza falha na prestação do serviço.

A fraude integra o risco da atividade bancária (fortuito interno), atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois configurada cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, sendo irrelevante a comprovação de má-fé.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), diante dos descontos indevidos e da inexistência da relação jurídica

e
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00.

Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na sentença, ante a vedação à
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude em contratação bancária quando imputada falha na prestação do serviço.

Compete ao banco comprovar a autenticidade da contratação impugnada, sendo insuficiente a mera alegação de mecanismos digitais de segurança.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido.

O quantum indenizatório deve ser reduzido quando fixado em valor desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 3o, § 2o, 14, caput e § 3o, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 429, II, 487, I, 86, parágrafo único; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24/11/2021); STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

pelo
BANCO PAN S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
a
Ju
íza
de Direito da
10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
Dr.a
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro,

que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica

c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
LEVINO RODRIGUES DA SILVA
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais
para reconhecer a alegada fraude na contratação e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização
por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou da suposta negociação que levou a autora a efetuar transferência de valores a terceiro estranho à relação jurídica
e
afirmando que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado por meio de correspondente bancário autorizado, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

No mérito, defende a validade da contratação digital, realizada mediante mecanismos de segurança, como biometria facial, geolocalização e identificação de IP, aduzindo que a parte autora teve pleno conhecimento das condições contratuais e utilizou o valor disponibilizado.

Alega, ainda, que eventual prejuízo decorreu de conduta exclusiva da parte autora, que, após receber o crédito, efetuou transferência a
terceiro alheio à instituição financeira, caracterizando hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, apta a afastar o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

S
alienta
a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, por se tratar de fato externo à atividade bancária, bem como pugna pela improcedência integral dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam apenas a partir do arbitramento judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ou, sucessivamente, a adequação dos consectários da condenação.

P
reparo devidamente recolhido (ID.
358985458
).

Devidamente intimad
o
,
o

apelado
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID.
358985460
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LEVINO RODRIGUES DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica
c/c Indenização por Danos Morais
em face
do
BANCO PAN S/A
,
sustentando
não ter contratado empréstimo junto ao
Banco
requerido, embora tenha sido surpreendido com o depósito de R$ 3.166,00 em sua conta
e afirmando
que, ao buscar esclarecimentos e providenciar a devolução do valor, foi induzido por
terceiro que se passou por preposto da instituição financeira a realizar pagamento por meio de boleto fraudado.

Devidamente citado, o
B
anco réu
apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, bem como formulando pedido de denunciação à lide. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o autor realizou operação digital mediante autenticação por biometria facial, com liberação do valor de R$ 3.166,00 em sua conta
e a
legou, ainda, que o consumidor foi previamente alertado acerca de golpes e que a instituição não solicita devolução de valores por meio de terceiros, inexistindo falha na prestação do serviço.

Por fim, requereu o reconhecimento da
culpa exclusiva da parte autora e, ao final, requereu a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a compensação dos valores eventualmente recebidos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando

procedente s o s pedido s d o demandante
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de processo com prioridade legal de tramitação, devidamente instruído, dispensando a produção de outros elementos probatórios, e que se encontra na Meta 2 de 2026 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
pelo o
que passo a julgá-lo.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sem mais delongas, a fim de comprovar suas alegações e conferir-lhes verossimilhança, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos relevantes: conversas com o fraudador, boleto fraudado, extrato de empréstimos consignados, histórico de créditos no INSS, extrato bancário, simulação de pagamento do boleto fraudado, além de propostas de empréstimos por SMS, ids. 99560916 a 99560924.

Já o requerido, por sua vez, apresentou a proposta de empréstimo, comprovante de transferência via TED, extrato evolutivo, faturas e regulamento do cartão de crédito, ids. 115203530 a 115203537.

Realizada a prova técnica, verifica-se que a expert emitiu
a
seguinte conclusão:

“[...]

10 CONCLUSÃO

Os dados técnicos apresentados não comprovam que o autor tenha realizado a contratação, pois não há documento original, assinatura eletrônica válida, tráfego de dados no horário indicado ou vínculo entre o IP informado e o autor.
Assim, não há elementos que permitam afirmar que o AUTOR tenha realizado a contratação eletrônica.

[...]”

Desse modo, resta comprovado que a parte autora não celebrou o contrato questionado, consequentemente não possui obrigação sobre
o mesmo
.

Assim, ainda que o réu sustente a legitimidade das cobranças, a partir da análise do laudo pericial, não subsistem dúvidas quanto à irregularidade da conduta por ele adotada, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito e inexigibilidade de sua cobrança.

No tocante aos danos materiais, a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Sobre o valor a ser ressarcido, deverá haver a compensação com o montante comprovadamente depositado para a parte autora em virtude do contrato aqui combatido.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.”(DINIZ, Maria
Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral “é o prejuízo que afeta o
animo
psíquico, moral e intelectual da vítima.”(In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela parte requerida, que se consumou pelos descontos indevidos de valores na conta da parte autora, caracterizando a famigerada falha na prestação de serviço.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
declarar
a inexistência de débito da autora perante o réu e a nulidade do contrato no 760969157-6, determinando ao requerido que promova a cessação imediata de quaisquer descontos na folha de pagamento da parte autora.

Condeno
o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que osjuros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar de cada desembolso.

Condeno
o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Sobre o montante apurado da condenação,
autorizo
a compensação com os valores comprovadamente depositados na conta corrente da parte autora, sobre os quais incidirão tão somente a correção monetária (IPCA).
”

Pois bem
.

Preliminarmente, o apelante sustenta
sua
ilegitimidade passiva
ao argumento de que não participou da suposta negociação que levou a autora a efetuar transferência de valores a terceiro estranho à relação jurídica
e
afirmando que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado por meio de correspondente bancário autorizado, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Todavia, tal
preliminar suscitada pelo réu não merece acolhimento, porquanto se confunde com o próprio mérito da demanda
, uma vez que
a controvérsia acerca da eventual responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados decorre diretamente da análise da regularidade da contratação e da segurança dos serviços prestados, matéria que se insere no exame do mérito.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das alegações deduzidas na petição inicial
e, n
o caso, a parte autora imputa ao banco requerido a responsabilidade por descontos decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado, o que, em tese, atrai a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, inclusive quanto à segurança das operações realizadas.

Assim, eventual fraude ou irregularidade na contratação, ainda que praticada por terceiros, insere-se no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, não sendo suficiente, por si só, para afastar sua legitimidade passiva.

Desse modo, a alegação de ausência de responsabilidade do banco demandado demanda incursão no mérito propriamente dito, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ultrapassada essa questão, n
o mérito, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes, bem como à eventual responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação impugnada.

De início,
conforme já adiantado acima,
é incontroverso que os contratos de natureza bancária se qualificam como contratos de adesão, razão pela qual se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a atividade bancária
está
expressamente abrangida pelo conceito legal de serviço, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Logo
, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da
i
nstituição
f
inanceira, a teor doart.14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Na hipótese, em
se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobrea
i
nstituição
f
inanceira a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Aliás, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere
ao Banco
que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao
processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
” (STJ. Tema n. 1.061.Leadingcase:REspn. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021 – grifo nosso).

No caso concreto, a solução da lide passa, necessariamente, pela análise da prova técnica produzida nos autos, a qual se revela elemento central para o deslinde da controvérsia.

Com efeito,
o laudo pericial foi categórico ao concluir que não há elementos técnicos que comprovem a realização da contratação pelo autor,
destacando a ausência de documento original, assinatura eletrônica válida, rastreabilidade de tráfego de dados no horário indicado, bem como inexistência de vínculo entre o IP informado e a parte demandante

Diante desse cenário, não se sustenta a tese defensiva de regularidade da contratação digital, tampouco a alegação de que o negócio jurídico teria sido validamente celebrado mediante mecanismos de autenticação eletrônica. Ao revés, a prova pericial evidencia falha na própria formação do vínculo contratual, o que impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira subsiste, porquanto inserida no âmbito do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese não se amolda à excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, porquanto tal argumento pressupõe a demonstração de contratação válida, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, ausente prova segura de que o consumidor tenha efetivamente celebrado o contrato, não há como
lhe
transferir os riscos decorrentes de fraude, sendo inaplicável a tese de fortuito externo sustentada pela apelante.

Ao contrário,
trata-se de situação que se insere no fortuito interno,
inerente à atividade bancária, incidindo, portanto, a orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à
repetição do indébito
, entendo que deve ser mantida a condenação na forma dobrada.

Isso porque, reconhecida a inexistência da contratação e verificada a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, evidencia-se a cobrança indevida em desconformidade com o ordenamento jurídico, sem que a instituição financeira tenha logrado demonstrar engano justificável apto a afastar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito
,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-m eao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
oportunidade em que se modulou os efeitos da
decisão para que
tal
entendimento fosse aplicado às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão.

No caso em exame, considerando que o contrato em discussão
, comprovadamente fraudado,
é datado de
2022
, ou seja, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados
, uma vez que a conduta da instituição financeira

revela ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Sobre o
s
danos morais
,
considerando que se encontram presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), resta evidente odever reparatório
do Banco apelante
.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma
forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A partir desse conjunto de elementos, conclui-se que, embora configurada a falha na prestação do serviço, o montante fixado a título de danos morais pelo Juízo de origem
(R$
8.
000,00)
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o arbitramento indenizatório.

No caso concreto, a extensão do dano, as circunstâncias em que se desenvolveu a relação de consumo e a natureza do ilícito revelam que valor mais moderado atende de forma adequada aos princípios que regem a fixação da indenização.

Logo
, mostra-se pertinente a redução do
quantum
para
R$ 5.000,00
, quantia que se apresenta suficiente para compensar o abalo experimentado pela consumidora e, ao mesmo tempo, para desestimular a repetição da conduta pela administradora.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas no que se refere ao montante arbitrado a título de danos morais, a fim de ajustá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que regem a matéria.

Registre-se, por oportuno, que a reforma ora promovida possui caráter meramente quantitativo, restrita à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, não implicando alteração substancial do resultado do julgamento nem afastando a procedência do pedido principal.

M
antida a condenação e reconhecida a ilicitude da conduta da requerida, a redução do
quantum
indenizatório não enseja a redistribuição do
ônus sucumbencial, que permanece integralmente a cargo da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por fim, n
ão merece acolhida a pretensão recursal de modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento judicial da indenização.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 54
, pois,
nesses casos, o dano se perfectibiliza no momento da prática do ato ilícito, tornando o devedor constituído em mora desde então, independentemente de prévia liquidação do valor indenizatório.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
(...)
7.
Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que a correção monetária deve observar a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da negativação indevida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071569320248110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
JUROS DE MORA A PARTIR DO
EVENTO DANOSO.
PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
(...)
3.4.
Manutenção da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso
. III. Razões de decidir 4. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na fase instrutória, evitando-se supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha no dever de segurança e cautela na verificação da autenticidade das contratações, sendo irrelevante a ausência de culpa direta. 6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura dano moral presumido, ensejando compensação pecuniária adequada. 7. A majoração do quantum indenizatório busca assegurar o caráter punitivo e pedagógico da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa. 8.
Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 9. Acolheram a preliminar suscitada de ofício para não conhecer parcialmente o segundo recurso. No mais, negaram provimento ao recurso do banco e deram provimento ao recurso do autor, para majorar a indenização por danos morais para r$ 15 .000,00 (quinze mil reais).”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50008857220228130598, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

Nesse ínterim
, e
mbora a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso
,
verifica-se que
a sentença fixou o termo inicial a partir da citação
.

Todavia, não há
como alterar tal conclusão,
porquanto eventual adequação ao entendimento jurisprudencial implicaria agravamento da condenação imposta ao apelante, o que se mostra vedado em sede recursal, ante a ausência de insurgência da parte autora, sob pena de
reformatio in pejus.

Assim,
tampouco deve ser acolhida a tese do apelante,
deve
ndo
ser mantido o termo inicial dos juros moratórios nos moldes fixados na sentença.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo
BANCO PAN S/A

tão somente
para minorar os danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável
o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026